Tribunal: TJMT
Processo: 1007763-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Vistos.
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 a 667, do Código de Processo Penal, em favor de Nilton Cesar da Silva, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 38265987)
Narra a impetrante que o paciente se encontra recolhido desde setembro de 2016, quando foi preso, acusado pela suposta prática de crime previsto no artigo 121, parágrafo 2o, inciso I e IV, artigo 157, incisos I, II IV e V e artigo 211, todos do código penal.
Argumenta que, é notório saber, que as circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva encontram -se respaldadas no art. 312 do CPP.
Narra a impetrante que Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, declarou que a contaminação com o coronavírus (COVID-19) caracteriza-se como pandemia, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, sem limitação a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna.
Aduz que, diante da realidade atual da doença, o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema prisional brasileiro, já reconhecido por nosso poder judiciário, não há como negar que o coronavirus representa risco muito alto à sociedade em geral e, muito especialmente, aos detentos.
Relata que informação prestada pelo setor de saúde da própria unidade prisional, o paciente é portador de doença crônica, sendo submetido à medicação controlada de hipertensão e cardiopatia.
Expos que deve o princípio da dignidade da pessoa humana ser usado de fato como fundante e matriz do direito, devendo ser sopesada devidamente em todos os julgamentos no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo os que são de ordem também fundante, como são no caso em vertente
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, pois o mesmo se enquadra no grupo de risco exposto ao COVID-19.
É o que cumpre a relatar.
RELATO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Nilton Cesar da Silva.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de habeas corpus não foi instruído, pelo douto advogado, como deveria sê-lo.
Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico, o paciente impetrou o habeas corpus n. 1001594-54.2020.8.11.0000 em 06 de fevereiro de 2020, onde o mesmo foi indeferido por este Relator.
De outra parte, por ora, não compete a esta Corte decidir sobre a concessão da liberdade do paciente, ante a existência da pandemia, em observância ao princípio constitucional do Juiz Natural e para se evitar a supressão de instância, pois em consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus, o referido pedido não foi postulado perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Ademais, no que tange a enfermidade que acomete o paciente (hipertensão), verifica-se que não há prova que o mesmo se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.
Desse modo, INDEFIRO o presente writ, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural e, determino que seja dado imediato conhecimento à autoridade judiciária, indicada como coatora, para que tome as providências que entender cabíveis, quanto a saúde do paciente.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.